Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, em sede de ação monitória (art. 701, caput, do CPC), configura um benefício concedido ao devedor que cumpre a obrigação no prazo de quinze dias, a contar da citação. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.